Tribunal: TJSP
Processo: 0005590-86.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime prisional – Recurso do Ministério Público. Cassação da r. decisão por ausência de requisito subjetivo. Não acolhimento. Exame criminológico com parecer favorável. Decisão bem fundamentada. Atestado de bom comportamento carcerário. Sentenciado vivenciando o regime intermediário, sem intercorrência desabonadora. Manutenção da decisão, sob pena de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime prisional – Recurso do Ministério Público. Cassação da r. decisão por ausência de requisito subjetivo. Não acolhimento. Exame criminológico com parecer favorável. Decisão bem fundamentada. Atestado de bom comportamento carcerário. Sentenciado vivenciando o regime intermediário, sem intercorrência desabonadora. Manutenção da decisão, sob pena de retrocesso no processo de ressocialização do sentenciado – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005590-86.2019.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DENNIS
WILLIAN GONÇALVES DA SILVA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005590-86.2019.8.26.0520 -Voto no 39068
2
Voto no 39068
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0005590-86.2019.8.26.0520
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Dennis Willian Gonçalves da Silva Lima
Comarca: São José dos Campos
Juiz de 1a Instância: Débora de Oliveira Ribeiro
AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão de regime prisional
Recurso do Ministério Público. Cassação da r. decisão por
ausência de requisito subjetivo. Não acolhimento. Exame
criminológico com parecer favorável. Decisão bem fundamentada.
Atestado de bom comportamento carcerário. Sentenciado
vivenciando
o
regime
intermediário,
sem
intercorrência
desabonadora. Manutenção da decisão, sob pena de retrocesso no
processo de ressocialização do sentenciado
AGRAVO DESPROVIDO. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da
Vara das Execuções Criminais que deferiu o pedido de progressão ao regime
semiaberto em favor do sentenciado Dennis Willian Gonçalves da Silva Lima
(fls. 01/12).
A defesa, em contraminuta, manifesta-se pelo não provimento
ao recurso (fls. 181/186).
Mantida a decisão (fls. 188), o parecer da Douta Procuradoria
Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (fls. 200/210).
É O RELATÓRIO.
O agravado, condenado e cumprindo pena pelos crimes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005590-86.2019.8.26.0520 -Voto no 39068
3
roubos simples e majorado, foi beneficiado com a progressão de regime
prisional.
Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente agravo
almejando a cassação da decisão, sustentando o não preenchimento do
requisito subjetivo, tendo em vista, em síntese, a gravidade dos crimes e a
longa pena a cumprir. Aduz, ainda, que o exame criminológico realizado
apresentou aspectos desfavoráveis, razão pela qual não teria o requisito
subjetivo para progredir.
O agravo não comporta provimento.
No presente caso, a MM. Juíza a quo considerou que o
sentenciado possuía mérito à concessão da benesse, fundamentando
satisfatoriamente a decisão (fls. 130/131).
Quanto ao requisito subjetivo, a despeito dos argumentos
trazidos pelo d. Promotor de Justiça, restou devidamente demonstrado que o
agravado possui mérito para progredir, inclusive pelo laudo criminológico
que apresentou parecer conclusivo e totalmente favorável à progressão de
regime (fls. 117/118).
Por outro lado, a despeito da gravidade dos crimes (roubos
simples e majorado), consta que o sentenciado não registra óbices em seu
boletim informativo não praticou nenhuma falta durante o cumprimento de
pena (fls. 109) e ostenta bom comportamento carcerário (fls. 107),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005590-86.2019.8.26.0520 -Voto no 39068
4
configurando mais um elemento idôneo a comprovar o mérito pessoal.
Por fim, ressalte-se que o agravado foi colocado no regime
intermediário há quase cinco meses e, desde então, não há notícias de que
tenha voltado a delinquir, razão pela qual eventual regressão de regime
configuraria nítido retrocesso no processo de ressocialização do apenado.
Assim, entendo que não há razão para infirmar a concessão
do benefício.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora